Tribunal: TJDFT
Processo: 0709210-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE PLANO. NOVA SISTEMÁTICA. ARTIGOS 133 A 137 DO CPC. OBSCURIDADE INEXISTENTE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão a ser sanada por meio dos aclaratórios diz respeito à ausência de apreciação de matéria suscitada pelas partes e não analisada pelo julgador. Jáaobscuridadediz respeito à falta de clareza, a inteligibilidade da decisão ou de parte dela.
3. O acórdão embargado, de forma clara, registrou a diferença entre a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o efetivo afastamento da autonomia patrimonial, que porventura possa ocorrer quando decidido o incidente.
4. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Recurso conhecido e desprovido.